Tribunal: TJSP
Processo: 2101107-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Ausência da alegada omissão – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2101107-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada SANDRA MARIA DE
SOUZA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101107-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12964
2
Voto no 12964
Embargos de Declaração no 2101107-58.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Sandra Maria de Souza Rodrigues
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC Ausência da alegada omissão Fundamentos do
decisum suficientes à resolução da controvérsia Caráter
infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento da
matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade,
contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/3) opostos
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra o V. Acórdão de fls. 24/39 do
agravo de instrumento subjacente, que deu parcial provimento ao recurso interposto,
alterando a r. decisão agravada para afastar a homologação do cálculo apresentado
pela executada, com fixação de critérios para apresentação de novo cálculo pela
exequente.
Alega a FESP-embargante, em apertada síntese, que “a
decisão abordou a questão apenas no que tange ao RE 870947, em que pese incidir,
no caso concreto, a preclusão consumativa, uma vez que os próprios exequentes
aplicaram a tabela modulada para fins de atualização do crédito. [...] A discussão
quanto a a incidência de outro índice deveria ter sido proposta no momento da
propositura da conta de liquidação, sendo certo que naquela oportunidade os
autores aplicaram os índices constates da tabela modulada” (fl. 1 sic).
Postula, assim, o acolhimento dos embargos, “para que
seja suprida a omissão com o pronunciamento do E.TJSP sobre a preclusão
consumativa. Na remota hipótese de não ser acatada a tese principal, requer seja
considerado prequestionadas as matérias suscitadas, a fim de que seja possível o
acesso aos Tribunais Superiores” (fl. 3 sic).
Eis o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101107-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12964
3
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro
material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar,
nos seguintes trechos, que ora se destacam:
“[...]
Prosseguindo, a controvérsia cinge-se a verificar se os
cálculos homologados pela r. decisão agravada estão corretos, em especial, com
relação ao valor principal, o termo inicial e os índices de correção monetária e os
índices de juros moratórios utilizados. [...]
Frisa-se que o trânsito em julgado da decisão ocorreu
em 21.08.2019 (certidão fl. 346 dos autos originários).
Valor principal
O primeiro ponto a ser analisado é o valor principal
que, segundo se vê das decisões acima transcritas é de R$ 27.580,00, aliás, como a
própria agravante reconheceu ao apresentar sua contrariedade à impugnação da
FESP, que, portanto, no aspecto, deve ser acolhida.
Atualização monetária
Como se vê do título judicial, foi determinada a
incidência da atualização monetária desde o arbitramento da indenização do dano
moral que, no caso, ocorreu na r. sentença, datada de 29 de junho de 2016 (fls.
505/512 dos autos originários da fase de conhecimento).
Nesse aspecto, assiste razão à agravante, uma vez que,
no julgamento dos recursos de apelação, em 29.03.2017, aquele valor fixado na r.
sentença acabou mantido, motivo pelo qual não é possível acolher a pretensão da
FESP de incidência da atualização monetária a partir do V. Acórdão.
No tocante aos índices de correção monetária
aplicáveis, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara em sentido
diverso, cumpre mencionar que conforme decisão proferida em 20.9.2017, no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101107-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12964
4
Min. LUIZ FUX, foi reconhecida, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição
de pequeno valor [...] Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal
Federal rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, que transitou em julgado no dia 03.03.2020; assim,
impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial
de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal
de Justiça (Tema de Recursos Repetitivos no 905). [...]
Nesse contexto, cabe ressaltar que a aplicação e a
revisão dos índices de atualização monetária e juros de mora, sendo matérias de
ordem pública, podem ser realizadas em cognição 'ex officio', sem que isso importe
reformatio 'in pejus' ou julgamento 'extra petita', na esteira do entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça (4a Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 02.12.2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22.02.2011; 1a Turma, AgRg no
REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26.02.2013).
Também, em que pese o entendimento externado por
este relator em decisões de outros processos envolvendo a mesma matéria, não
ocorre ofensa à coisa julgada da fase de conhecimento, desde que tal alteração se
dê enquanto não encerrada a fase executiva. O C. Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento firmado no sentido de que as normas que dispõem sobre os juros
e atualização monetária possuem natureza, eminentemente, processual, aplicando-
se, de imediato, aos processos em andamento, à luz do princípio 'tempus regit
actum' (EREsp 1207197/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Corte Especial, j.
18.05.2011) e submetendo-se, nessa medida, à cláusula 'rebus sic stantibus', de tal
sorte que só haveria que se falar em violação da coisa julgada, caso fossem
mantidos os pressupostos de fato e de direito da situação jurídica inicial, já que,
sobrevindo situação nova como é o caso dos autos o juiz, na nova decisão, não
altera o julgado anterior, mas, exatamente para atender à mudança, adapta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101107-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12964
5
julgado ao estado de fato/direito superveniente (AgRg no REsp 1193456/RJ, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 07.10.2010).
Ressalte-se, ainda, que eventual determinação expressa
de aplicação da Lei no 11.960/2009, ou mesmo de outros índices, no título executivo,
como no caso presente, por si só, não impede a aplicação do quanto decidido no RE
no 870.947/SE, já que o comando que determina a atualização monetária do valor é
que compõe a coisa julgada e, não, o índice correspondente, que pode ser extinto
ou substituído ao longo do tempo.
Assim, a atualização monetária se dará pelos índices
do IPCA-E, desde a data do arbitramento do valor da indenização do dano moral
(29.06.2016).
Juros moratórios
Já no que diz respeito aos juros moratórios, verifica-se
que aquele mesmo julgamento do Tema no 810/STF consignou que permanece hígida
a disposição da Lei no 11.960/09, com relação a fixar os juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, quando a condenação em questão
é oriunda de relação jurídica não-tributária contra a Fazenda Pública, como é o
caso.
E, considerando que, na espécie, os juros incidem a
partir do evento danoso (27.09.2010), portanto, após o início de vigência da Lei no
11.960/2009, aplicam-se os índices de remuneração das cadernetas de poupança,
observando-se, a partir da vigência, o quanto disposto na Medida Provisória no
567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012, que alterou a redação do artigo 12,
inciso II, da Lei no 8.177/1991 [...].
No aspecto, portanto, assiste razão à FESP-executada,
ora agravada, rechaçando-se o índice de juros moratórios pleiteado pela agravante
(0,5% ao mês fl. 371 dos autos originários).
Daí, considerando o acima disposto, em relação ao
valor principal; ao termo inicial e aos índices de atualização monetária; e, aos
critérios de juros moratórios, merece reforma a r. decisão, com parcial provimento
do recurso, devendo a exequente, ora agravante, apresentar nova memória de
cálculo, nos termos dos critérios acima estabelecidos. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101107-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12964
6
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, acolhendo, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e
determinando à exequente que apresente novo cálculo, de conformidade com os
critérios antes definidos, como acima constou.” (fls. 24/39 do agravo de
instrumento subjacente destaques nossos)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. decisum,
ainda que não se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia,
não havendo que se falar em “preclusão consumativa”, relativamente aos índices de
correção monetária aplicados pela exequente, ora embargada, em seus cálculos, haja
vista que a aplicação e a revisão dos índices de atualização monetária e juros de
mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas em cognição 'ex
officio', desde que tal alteração se dê enquanto não encerrada a fase executiva, como
é o caso.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios
visam, apenas, questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta
sobredito recurso. O mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de se
desvirtuar a própria natureza do instituto.
Por
derradeiro,
oportuno
registrar
que
o
prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC. A devida solução da lide não implica, pois, a menção explícita de dispositivos
(STJ, EDcl no AREsp 158.218/RJ, Rel. Min. OLINDO MENEZES

DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator